Tribunal: TJDFT
Processo: 0700727-27.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ARTIGO 1.015 DO CPC. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DESPESAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE NÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DOS PROPRIETÁRIOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. VINCULACÃO INTER PARTES. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. ARTIGO 373, INCISO II, do CPC. INCLUSÃO DASS PRESTAÇÕES VINCENDAS NA CONDENAÇÃO. ART. 323, DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA EXTENSÃO DESPROVIDO.
1. Conforme previsão do art. 1.015, inciso IX, do Código de Processo Civil, caberá agravo de instrumento contra a decisão que admitir ou inadmitir intervenção de terceiros. Se a parte não interpôs o recurso no momento processual próprio, a questão não comporta reanálise em sede de apelação, em razão da preclusão. Recurso conhecido em parte.
2. A obrigação pelas despesas condominiais possui natureza propter rem e a juntada da escritura do imóvel, comprovando os réus como seu proprietário, é suficiente para demonstrar a legitimidade passiva na ação de cobrança de débitos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A responsabilidade dos proprietários com as taxas condominiais subsistirá ainda que eles não estejam na posse direta do bem. No contrato de locação, as partes poderão dispor livremente sobre quem deverá pagar aquela prestação, mas a força relativa do contrato opera somente entre os contratantes. E por não vincular o condomínio, esse permanece com a faculdade de ajuizar a ação de cobrança apenas em desfavor do proprietário do imóvel, sem prejuízo da eventual ação de regresso do locador em desfavor do locatário.
4. Cabia aos demandados o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC). Diante da ausência de demonstração específica da incorreção dos cálculos do débito e da inadimplência incontroversa, a condenação deve ser mantida.
5. As taxas condominiais são prestações periódicas, por isso aquelas que vencerem no curso processual podem e devem integrar a condenação, nos termos do artigo 323 do diploma processual, compreendendo inclusive aquelas que se vencerem na fase de cumprimento de sentença.
6. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.